Tribunal: TJBA
Processo: 0001502-35.2013.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001502-35.2013.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: LAURINTINA MARIA RODRIGUES

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO NOBRE CARDOSO, DANIELA MAGALHAES PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C CANCELAMENTO E NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ELIDIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA QUANDO AINDA OCORRIAM OS DESCONTOS. FRAUDE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO NA CONTA DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBA ALIMENTAR DE IDOSO. PRECEDENTES DO COLEGIADO. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MORAIS.
TERMO INICIAL. A
PARTIR DO ARBITRAMENTO.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA SELIC. INPC APLICADO PELO JULGADOR DE PISO.

AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO ENTRE AS PARTES.

INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 389 DO CC. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PARA
O IPCA. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
CORREÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL.
INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. COMPENSAÇÃO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO COMPROVADO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO.
SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0001502-35.2013.8.05.0088
,

em que é apelante o
BANCO VOTORANTIM S.A.

e apelada
LAURINTINA MARIA RODRIGUES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo,
REFORMANDO DE OFÍCIO
a sentença, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça